Tribunal: TJDFT
Processo: 0751346-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PENHORA. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ e TJDFT.
I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento no qual o requerente, face à dívida condominial, requer a penhora do imóvel, que se encontra alienado fiduciariamente, diante da decisão do Juízo a quo, que deferiu tão somente a penhora sobre os direitos aquisitivos sobre o imóvel, porém indeferiu a penhora sobre o imóvel em si.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade de imposição da medida constritiva de penhora sobre o imóvel que se encontra alienado fiduciariamente ou se seria possível, tão somente, ser permitida a penhora sobre os direitos aquisitivos relacionados ao determinado bem imóvel.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O débito decorrente de relação condominial, é classificada como propter rem, ou seja, origina-se da coisa e a persegue, razão pela qual o próprio bem, a princípio, garante sua satisfação.
4. É possível que o proprietário do imóvel possa ter seu bem penhorado na ação de execução de título extrajudicial, proposta no sentido de sanar dívidas condominiais, ainda que o mesmo esteja alienado fiduciariamente, porquanto tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV – DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.